Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CORROBORAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CONTENDA E ESTADO DE ÂNIMO ALTERADO. IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AFERIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AO RÉU. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE RELATIVA À REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS VETORIAIS. REGULARIDADE. AGRAVANTE ESPECÍFICA. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. INCIDÊNCIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. CORREIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos, tendo-os narrado com precisão, firmeza e unicidade.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível se faz o exame da real intenção do agente, ainda que a ofendida não se sinta intimidada.
4. Apresenta-se irrelevante a circunstância de a conduta delitiva ter sido perpetrada em contexto de discussão ou contenda familiar, pois o fato de o acusado estar com o ânimo alterado não afasta a tipicidade formal do Crime de Ameaça, não possuindo, tampouco, o condão de eximir-lhe da responsabilidade penal.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Ameaça, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos V e VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
6. Aferido que as circunstâncias judiciais são favoráveis, escorreita a fixação da pena-base no mínimo legal na primeira fase de dosimetria, estando autorizada, na etapa intermediária, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem as vetoriais igualmente preponderantes.
7. Mostra-se idôneo o recrudescimento da pena-base, na fase intermediária da dosimetria, ante o reconhecimento da agravante específica contida no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, quando evidenciado que o acusado praticou o crime prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher.
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
9. Apelação criminal conhecida e não provida.